Tribunal: TJPA
Processo: 0806322-41.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10504 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806322-41.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSO Nº: 0806322-41.2020.8.14.0000

EXPEDIENTE:

1° TURMA DE DIREITO PUBLICO

AGRAVANTE:

MUNICÍPIO DE BELÉM

PROCURADOR:

MIGUEL GUSTAVO CARVALHO BRASIL CUNHA

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROMOTORA:

DARLENE RODRIGUES MOREIRA,

RELATORA:

DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EFEITO ERGA OMNES DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. OBEDIÊNCIA AO QUE FOI DETERMINADO NA SENTENÇA. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE). PESSOA COM DEFICIÊNCIA. NECESSÁRIO LAUDO POR MÉDICO VINCULADO AO SUS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O objeto central do presente agravo consiste em discutir se está correta ou não a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas da Comarca da Capital, que, nos autos do Cumprimento de Sentença, determinou que o agravante disponibilizasse permanentemente no ensino regular um profissional de atendimento educacional especializado (AEE) de caráter individual para todos os alunos da Rede Pública Municipal com deficiência e que não tenham autonomia para satisfazer suas necessidades próprias.

A sentença de procedência de uma Ação Civil Pública faz coisa julgada
erga omnes
e ulterior execução individual deve obediência ao que foi decidido na sentença.

No caso em tela, é necessário ressaltar que a sentença da Ação Civil Pública deixa claro que a condição especial do aluno deve ser comprovada pelos seus familiares mediante a apresentação de documentação idônea (laudo), subscrito por profissional vinculado aos Sistema Único de Saúde, requisito este que o agravante afirma que não foi atendido pelas partes que estão executando a sentença, a exemplo dos laudos médicos apresentados nas fls. 24, 60, 79, 108, 132, 147, 197, 213, sendo inclusive alguns da rede particular de saúde.

Sendo assim, considerando que a própria sentença executada especifica o modo em que a condição especial do aluno deve ser comprovada, não vejo outra alternativa, no momento, que não seja manter a decisão inicial proferida neste agravo de instrumento e suspender a decisão em relação aos alunos que não juntaram o laudo subscrito por profissional vinculado ao SUS.

No entanto, reafirmo que esta decisão não exime o Município de cumprir suas obrigações supramencionadas, principalmente a de assegurar às pessoas com deficiência o efetivo exercício de seus direitos básicos, dentre eles, de ver assegurados os meios necessários para viabilizar a frequência regular em estabelecimento de ensino adequado.

Recurso conhecido e parcialmente provido, somente para reformar a decisão no que se refere às crianças que não apresentaram o laudo subscrito por profissional do SUS, visto que este é um requisito expresso na sentença executada.

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da
5º Vara da Fazenda Pública dos Direitos Difusos, Coletivos e Individuais de Belém
, nos autos do processo de n° 0866998-56.2019.8.14.0301.

Historiando os fatos, a ação de origem é um Cumprimento de Sentença, na qual o Ministério Público aponta o descumprimento da sentença proferida em sede de Ação Civil Pública, que julgou procedentes os pedidos, condenando o Município de Belém a “
disponibilizar permanentemente o ensino regular com profissional de atendimento educacional especializado (AEE) de caráter individual, contratado diretamente pelo Município de Belém, para todos os alunos da Rede Pública Municipal com deficiência e que não tenham autonomia para satisfazer suas necessidades próprias de modo independente e que demandem atendimento individual para assegurar o acesso, a permanência, a participação e a aprendizagem com mediação pedagógica, que estejam regulamente matriculados na unidade de ensino, incluindo a criança G. P. MARQUES”; bem como para “o cumprimento da medida anterior, o Município não poderá se valer de estagiários contratados para exercer funções que sejam privativas de profissionais especializados no acompanhamento de menores com deficiência
”.

Mediante despacho mandou processar o feito como execução provisória de sentença, nos termos do art. 536 do CPC, intimando o Município para cumprir ou provar o cumprimento em 10 dias, sob pena de aplicação de multa, nos seguintes termos:

Assim, considerando a possibilidade de o Ministério Pública atuar como substituto processual, quando se tratar da defesa de interesse jurídicos de crianças e adolescentes,
determino a intimação do demandado, com fundamento no art. 536 do CPC, para que, em 10 dias, cumpra ou comprove o cumprimento da obrigação de fazer
, consistente em:

a) Disponibilizar permanentemente o ensino regular com profissional de atendimento educacional especializado (AEE) de caráter individual, contratado diretamente pelo Município de Belém para todos os alunos da Rede Pública Municipal com deficiência e que não tenham autonomia para satisfazer suas necessidades próprias de modo independente e que demandem atendimento individual para assegurar o acesso, a permanência, a participação e a aprendizagem com mediação pedagógica, que estejam regulamente matriculados na unidade de ensino,
listados na petição inicial inclusive o
a criança G. P. Marques.

b) Acaso decorra o prazo assinalado sem o efetivo cumprimento da obrigação imposta, desde logo fica consignado que será aplicada a multa estipulada na decisão exequenda, no valor de R$-10.000,00/dia, provisoriamente limitada a R$-300.000,00.

Na sequência, o Município de Belém opôs embargos de declaração, julgados da seguinte maneira:

Consoante os fundamentos precedentes, rejeito os embargos de declaração e mantenho integralmente a sentença atacada. Por medida de organização processual, defiro o pedido formulado pelo Ministério Público para que onde se lê “Estado do Pará”, leia-se “Município de Belém, pessoa jurídica de direito público, a ser citado na pessoa do Exmº. Sr. Prefeito Municipal, no prédio da Prefeitura, situado no Palácio Antônio Lemos, Praça Dom Pedro II, s/n, no bairro da Campina, CEP 66020-240”.

Inconformado, o MUNICÍPIO DE BELÉM interpôs o presente agravo de instrumento.

Em suas razões, assevera que não foi cumprido o disposto no art. 436 §4/ c/c 525 do CPC, pois não foi dada a oportunidade para que o Município apresentasse a sua impugnação no prazo de quinze dias, de modo que pugna pela revogação da decisão.

Afirma que a decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 0829525-07.2017.8.14.0301, condicionou que a situação do aluno seja comprovada mediante “a apresentação de documentação idônea (laudo), subscrito por profissional vinculado ao Sistema Único de Saúde”. E que no caso em tela, os laudos médicos apresentados, não atendem o que foi decidido, sendo inclusive alguns da rede particular de saúde. Logo, não se pode determinar a imediata execução de sentença em simples despacho, já que não atende a totalidade do decidido.

Aponta também que os laudos não apontam que se tenha “atendimento individual para assegurar o acesso, a permanência, a participação e a aprendizagem com mediação pedagógica”.

Assevera que a decisão da ACP prevê “profissional de atendimento educacional especializado (AEE) de caráter individual”, o que é diferente da exigência de um profissional para cada aluno, como requer o MP.

Por fim, aponta que a decisão recorrida, caso cumprida sem a superação das questões acima, é suscetível de causar ao Município lesão grave e de difícil reparação, já que terá que em 10 dias contratar pessoal para atendimento de demanda diversa da que estaria obrigado, sob pena de multa de R$ 10.000,00 por dia, o que afeta demasiadamente a gestão do serviço escolar.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo para suspender a execução provisória da sentença. Ao final pugna pelo provimento do recurso, reformado e revogando a decisão recorrida.

O pedido liminar foi parcialmente deferido, somente no que diz respeito às crianças que não apresentaram o laudo subscrito por profissional do SUS, visto que este é um requisito expresso na sentença executada. No entanto, reafirmei na ocasião que a decisão liminar não exime o Município de cumprir suas obrigações supramencionados, principalmente a de assegurar às pessoas com deficiência o efetivo exercício de seus direitos básicos, dentre eles, de ver assegurados os meios necessários para viabilizar a frequência regular em estabelecimento de ensino adequado (id n° 3558523).

O MINISTÉRIO PÚBLICO apresentou contrarrazões (id n° 3890961), na qual alega que não houve descumprimento ao art. 536, §4º C/C 525 do CPC, visto que o Município de Belém apresentou IMPUGNAÇÃO

(Id. nº 18002204 - Pág. 1/4).

Afirma também que o fato de alguns alunos apresentarem Laudos Particulares, não pode ser motivo para que o Município de Belém se exima de cumprir o determinado na sentença, até porque não se pode deixar de colocar em relevo a dificuldade de atendimento no Sistema Único de Saúde – SUS.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Ilustre Procurador de Justiça exarou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Ressalto que a análise do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

Por outro lado, para o deferimento da tutela antecipada ou recursal devem estar presentes os requisitos autorizadores para a sua concessão, quais sejam: fundamento relevante/existência de plausibilidade jurídica
(fumus boni iuris)
e a possibilidade de lesão grave ou de difícil reparação
(periculum in mora)
.

Sem que ocorram esses dois requisitos, que são necessários, essenciais e obrigatoriamente cumulativos, não se admite a concessão da medida liminar.

O termo “probabilidade de direito” deve ser entendido como como a prova suficiente a convencer o juiz de que as afirmações expostas na petição inicial são passíveis de corresponder à realidade.

O “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, por outro lado exige a configuração de que se não concedida a medida seja impossível o retorno ao
status quo
e, que mesmo sendo viabilizado o retorno ao
status quo
, a condição econômica do réu não garanta que isso ocorrerá ou os bens lesados não sejam passíveis de quantificação de maneira a viabilizar a restituição integral dos danos causados.

No caso em exame, ressalto que a análise do presente recurso será restrito às duas questões levantadas pelo agravante, quais sejam: o “descumprimento da previsão contida no art. 536 §4° CC 525 do CPC” e sobre a “ausência de atendimento do que foi decidido na ação civil pública processo nº 0829525-07.2017.8.14.0301”.

No que tange ao pedido de nulidade da decisão em razão do descumprimento do disposto no art. 536 §4/ do CC c/c 525 do CPC, diante do argumento de não foi dada a oportunidade para que o Município apresentasse a sua impugnação no prazo de quinze dias, deve ser de pronto afastado, posto que consta a impugnação do ente municipal no id n° 18002204 - Pág. 1⁄4 dos autos de origem.

Pois bem. O objeto central do presente agravo consiste em discutir se está correta ou não a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas da Comarca da Capital, que, nos autos do Cumprimento de Sentença, determinou que o agravante disponibilizasse permanentemente no ensino regular um profissional de atendimento educacional especializado (AEE) de caráter individual para todos os alunos da Rede Pública Municipal com deficiência e que não tenham autonomia para satisfazer suas necessidades próprias.

No que diz respeito à Ação Civil Pública, sabe-se que é um dos mais úteis instrumentos de defesa de interesses metaindividuais. Entre vários princípios que se aplicam no Direito Processual Coletivo Comum, cabe ressaltar o princípio do “máximo benefício da tutela jurisdicional coletiva comum”, que, nos ensinamentos de MASSON, ANDRADE e ANDRADE
:

“Trata-se do princípio segundo o qual a imutabilidade dos efeitos da sentença de procedência da ação coletiva beneficia as vítimas e seus sucessores, que, para verem satisfeitas suas pretensões, poderão invocar o direito nela reconhecido, e proceder à liquidação e à execução do título, em proveito individual.

Em outras palavras, elas não precisarão ajuizar ações individuais visando a obter um título judicial: desde que estejam incluídas na situação de fato que motivou a sentença coletiva (...). Esse fenômeno também é conhecido como transporte ou extensão
in utilibus
da coisa julgada coletiva (...)”.

Outrossim, é justamente o caso da ação de origem, visto que se trata de cumprimento de sentença relativa à Ação Civil Pública n° 0829525-07.2017.8.14.0301.

Pois bem, no que tange ao efeito da sentença de uma ACP, nos termos do art. 16 da Lei de Ação Civil Pública, sabe-se que esta fará coisa julgada
erga omnes
, exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de prova nova.

Quando a sentença de uma Ação Civil Pública possui capítulo invalidatório, formada pelo provimento declaratório ou constitutivo negativo, tais sentenças são satisfativas, de modo que a execução se torna desnecessária. Por outro lado, no capítulo condenatório, em que há alguma imposição de pagar ou fazer, por exemplo, não havendo o cumprimento voluntário do réu, será necessária a execução forçada.

Toda esta introdução foi feita para deixar claro que a sentença de procedência de uma Ação Civil Pública faz coisa julgada
erga omnes
e ulterior execução individual deve obediência ao que foi decidido na sentença, que foi exarada nos seguintes termos:

“ 3 - Dispositivo

Consoante os fundamentos antecedentes, julgo procedentes os pedidos e o processo com resolução do mérito, com suporte no art. 487, I, do CPC.

Como consectário, condeno o Município de Belém em obrigação de fazer, observados nos seguintes termos:

1 – A partir deste ano letivo, o réu deverá disponibilizar permanentemente o ensino regular com profissional de atendimento educacional especializado (AEE) de caráter individual, contratado diretamente pelo Município de Belém, para todos os alunos da Rede Pública Municipal com deficiência e que não tenham autonomia para satisfazer suas necessidades próprias de modo independente e que demandem atendimento individual para assegurar o acesso, a permanência, a participação e a aprendizagem com mediação pedagógica, que estejam regulamente matriculados na unidade de ensino, incluindo a criança G. P. MARQUES;

2 – Para o cumprimento da medida anterior, o Município não poderá se valer de estagiários contratados para exercer funções que sejam privativas de profissionais especializados no acompanhamento de menores com deficiência;

3 – A condição especial do aluno será comprovada pelos seus familiares mediante a apresentação de documentação idônea (laudo), subscrito por profissional vinculado aos Sistema Único de Saúde
. Estipulo multa para o caso de incumprimento, em R$-10.000,00/dia, por agora limitada a R$-300.000,00. Determino, por fim, a notificação da família do menor (Av. Nossa Sra. da Conceição, s/n, Residencial 03 Irmãos, Casa 01, São João do Outeiro, CEP 66840- 450, Outeiro/Belém/PA) e da Escola E.M.E.I.E.F. Profº Pedro Demo, (Av. Paulo Costa, entre Rua Ipanema E, S/N, Água Boa, CEP: 66843-005, Outeiro/Belém/PA), para que tomem ciência da presente sentença. Sem custas e sem honorários advocatícios”.

No caso em tela, é necessário ressaltar que a sentença da Ação Civil Pública deixa claro que a condição especial do aluno deve ser comprovada pelos seus familiares mediante a apresentação de documentação idônea (laudo), subscrito por profissional vinculado aos Sistema Único de Saúde, requisito este que o agravante afirma que não foi atendido pelas partes que estão executando a sentença, a exemplo dos laudos médicos apresentados nas fls. 24, 60, 79, 108, 132, 147, 197, 213
, sendo inclusive alguns da rede particular de saúde.

Sendo assim, considerando que a própria sentença executada especifica o modo em que a condição especial do aluno deve ser comprovada, não vejo outra alternativa, no momento, que não seja manter a decisão inicial proferida neste agravo de instrumento e suspender a decisão em relação aos alunos que não juntaram o laudo subscrito por profissional vinculado ao SUS.

No entanto, continuo ressaltando que essa exigência explicitada na ACP não exime o ente Municipal de cumprir o que dispõe o art. 205 da CF/88, o qual estabelece que “a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”, ao passo que o art. 206, inciso I, estabelece o princípio da “igualdade de condições para o acesso e permanência na escola”.

Outrossim, dispõe o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº. 8.069/90):

“Art. 54. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente: (...) III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino;”

“Art. 208. Regem-se pelas disposições desta Lei as ações de responsabilidade por ofensa aos direitos assegurados à criança e ao adolescente, referentes ao não oferecimento ou oferta irregular: (...)

II - de atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência;”

No mesmo sentido está a Lei nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), nos seus artigos 4º, 58 e 59. Ainda, o Decreto n.º 3.298, de 20/12/1999 (regulamentador da Lei n.º 7.853/89, sobre o apoio e a integração social da pessoa com deficiência), o qual prevê:

“Art. 29. As escolas e instituições de educação profissional oferecerão, se necessário, serviços de apoio especializado para atender às peculiaridades da pessoa portadora de deficiência, tais como:

I - adaptação dos recursos instrucionais: material pedagógico, equipamento e currículo;

II - capacitação dos recursos humanos: professores, instrutores e profissionais especializados; e

III - adequação dos recursos físicos: eliminação de barreiras arquitetônicas, ambientais e de comunicação.”

Além disso tudo, ressalto também que a Constituição Federal, em seu artigo 6º, elenca o direito à educação como um direito social fundamental, devendo, pois, o seu implemento ser garantido a todos os cidadãos,
in verbis:

“Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.”

Nesse aspecto, impende destacar que o texto constitucional dispõe acerca do atendimento educacional especializado,
in verbis
:

“Art. 6º
São direitos sociais a educação
, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição”.

“Art. 205.
A educação, direito de todos e dever do Estado e da família,
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”.

“Art. 208, O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:

(...)

III. atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino;

(...)
§ 2º O não oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua oferta irregular, importa responsabilidade da autoridade competente
.”

Evidenciado, pois, da dicção dos dispositivos legais acima transcritos que a Constituição Federal impôs em seu texto normativo a obrigatoriedade da adoção, pelo Poder Público, de meios necessários ao implemento do direito social fundamental da educação a todos.

Inquestionável, pois, o dever do Estado de garantir às crianças e adolescentes com deficiência o atendimento educacional gratuito e especializado, sempre que possível, nas classes comuns.

Além disso, conforme o disposto na Lei n. 12.764/12, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, em seu art. 3º, incisos III e IV, alínea a e parágrafo único, a pessoa com tem direito à saúde e à educação, vejamos:

“Art. 3 São direitos da pessoa com transtorno do espectro autista:

(...)

III - o acesso a ações e serviços de saúde, com vistas à atenção integral às suas necessidades de saúde, incluindo:

a) o diagnóstico precoce, ainda que não definitivo;

b) o atendimento multiprofissional;

c) a nutrição adequada e a terapia nutricional;

d) os medicamentos;

e) informações que auxiliem no diagnóstico e no tratamento;

IV - o acesso:

a) à educação e ao ensino profissionalizante;

(...)

Parágrafo único. Em casos de comprovada necessidade, a pessoa com transtorno do espectro autista incluída nas classes comuns de ensino regular, nos termos do inciso IV do art. 2º, terá direito a acompanhante especializado.”

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios:

“APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALUNO PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. NECESSIDADE DE MONITOR EDUCACIONAL. DEVER DO ESTADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. É dever do Estado garantir atendimento educacional especializado aos portadores de necessidades especiais, preferencialmente na rede regular de ensino. 2. Conforme estabelece a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, é direito do aluno portador de necessidade especial a inclusão nas classes comuns de ensino regular com acompanhamento especializado por monitor. 3. Constatado que o aluno detêm necessidades especiais e, com prescrição comprovada, necessidade de acompanhamento, deve ser disponibilizado monitor educacional de forma a garantir seu pleno desenvolvimento na vida escolar. 4. Apelação e Reexame Necessário conhecidos, mas não providos. (Acórdão 1262874, 07091698020198070018, Rel. Desa. ANA CANTARINO, 5ª Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 24/7/2020)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À EDUCAÇÃO. ALUNO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. MONITOR EXCLUSIVO. DISPONIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. GARANTIA CONSTITUCIONAL. I – Os portadores de deficiência têm assegurado o atendimento educacional especializado, que compreende, em caso de comprovada necessidade, o direito à acompanhante especializado. II - Sendo a parte autora portadora de Transtorno do Espectro Autista e demonstrado pelo cotejo probatório que ela necessita de cuidados especiais, correta a sentença que condenou o Distrito Federal a disponibilizar atendimento individualizado em sala de aula própria, com o auxílio de monitor e/ou educador, mesmo que tal designação não seja de forma exclusiva e beneficie também outras crianças portadoras de necessidades especiais. III - A falta de profissionais, por si só, não é motivo suficiente que justifique a violação do direito à educação, tendo em vista que há previsão, no âmbito da própria Secretaria de Educação do Distrito Federal, da existência de "classe especial" para os estudantes que sejam portadores de Transtorno do Espectro Autista. IV - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1263299, 07019239620208070018, Rel. Des. JOSÉ DIVINO, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no PJe: 23/7/2020)”

Outrossim, a determinação de que o recorrente disponibilize um profissional de apoio escolar aos alunos da Rede Pública Municipal com deficiência encontra respaldo na Constituição da República, em observância à efetivação do direito à vida, à saúde, à educação e à dignidade da pessoa humana.

Portanto, apenas merece reforma a decisão no que se refere às crianças que não apresentaram o laudo subscrito por profissional do SUS, visto que este é um requisito expresso na sentença executada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, somente para reformar a decisão no que se refere às crianças que não apresentaram o laudo subscrito por profissional do SUS, visto que este é um requisito expresso na sentença executada.

No entanto, reafirmo que esta decisão não exime o Município de cumprir suas obrigações supramencionadas, principalmente a de assegurar às pessoas com deficiência o efetivo exercício de seus direitos básicos, dentre eles, de ver assegurados os meios necessários para viabilizar a frequência regular em estabelecimento de ensino adequado.

É o voto.

Belém/PA, 24 de janeiro de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 01/02/2022